Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO. NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO. PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL DO RIACHO FUNDO. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. VEROSSIMILHANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. EXERCÍCIO. PODER. POLÍCIA.
1. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (art. 297, art. 300 e art. 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil).
2. Ressente-se de verossimilhança a alegação de ilegalidade ou vício a macular possível e futuro ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel situado em área reconhecida como de preservação ambiental, para a qual não há qualquer notícia ou perspectiva de regularização imobiliária que pudesse conferir legitimidade à ocupação precária pela administrada/agravante, sem cumprimento das exigências legais de licença ou alvará de construção.
3. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas com fins urbanos em área rural de preservação ambiental (art. 178 da Lei 2.105/98).
4. Agravo conhecido e desprovido.